Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1002250-69.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
.

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), RENATA GOMES DA SILVA - CPF: 014.316.821-52 (EMBARGANTE), ROSIMAR APARECIDA FORTUNATO COLLIN - CPF: 260.433.068-75 (EMBARGADO), JESSIKA APARECIDA COLLIN - CPF: 098.757.339-03 (EMBARGADO), PAULO WILLIAN COLLIN - CPF: 095.636.409-85 (EMBARGADO), ALVARO FUMIS EDUARDO - CPF: 370.348.108-00 (ADVOGADO), MARCELO LEOPOLDO MOREIRA - CPF: 061.079.778-64 (ADVOGADO), PAMELA BREDA MOREIRA - CPF: 342.337.648-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HERISWAN MORENO MARTIS (EMBARGANTE), WEVERTON LEAO DA COSTA ATAIDES - CPF: 029.036.271-77 (ADVOGADO), HERISWAN MORENO MARTINS - CPF: 979.034.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO – COMPRADORA CONSTITUÍDA EM MORA - RESCISÃO DO PACTO - CLÁUSULA RESOLUTIVA ESPRESSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIG 474 DO CÍDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em contrato de compra e venda com cláusula resolutiva expressa para o caso de inadimplemento contratual, configurada a mora do comprador inadimplente, mostra-se possível ao proprietário vendedor exercer o direito protestativo de resolução do pacto com retomada da posse do imóvel, bem jurídico objeto do negócio firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
RENATA GOMES DA SILVA
, representante do espólio de
Heriswan
Moreno
Martis
,
com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1008012-88.2023.8.11.0004, ajuizada por
ROSIMAR APARECIDA FORTUNATO COLLIN e outros.,
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a desocupação no prazo de 15 (quinze) dias, do imóvel rural descrito na matrícula nº 39.111, do CRI de Barra do Garças, denominado Fazenda Olho D’água, de 245,9839 hectares, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, limitada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para tanto, defende a suspensão da decisão recorrida, ao argumento que enquanto a rescisão contratual não for decretada, não há se falar em ocorrência de turbação ou esbulho na área, de modo que ausente o requisito da probabilidade do direito alegado para ordenar a reintegração de posse do imóvel.

Narra que tem interesse em preservar o patrimônio, porém, enfrenta dificuldades para cumprir os prazos contratuais devido ao falecimento do
de cujus

Heriswan
, além de que a abertura do inventário gerou a indisponibilidade de alienação de bens, que resultaram na paralisação de todas as operações bancárias e imóveis uma vez que o inventário é judicial.

Pede o provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de ficar na posse do imóvel até exame do mérito da ação na origem.

O pedido liminar foi indeferido (id 202624188).

Na contraminuta, os agravados pedem o desprovimento do recurso (id 206045695).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OSCAR

CÉSAR RIBEIRO
TRAVASSOS
FILHO
, OAB/MT
6002.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão que na Ação de Reintegração de Posse n. 1008012-88.2023.8.11.0004, ajuizada por
ROSIMAR APARECIDA FORTUNATO COLLIN e outros.,
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a desocupação pela agravante
RENATA GOMES DA SILVA
, no prazo de 15 (quinze) dias, do imóvel rural descrito na matrícula nº 39.111, do CRI de Barra do Garças, denominado Fazenda Olho D’água, de 245,9839 hectares, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento, limitada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

De início, consigno que, ante a
devolutividade
restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência em caráter cautelar, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse contexto, necessária a comprovação no caso específico, acerca da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, contudo, há de ser clara e evidente, cujo conjunto probatório deve ser de tal envergadura que permita a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

No caso, se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo requerente, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque da análise do contrato de compra e venda firmado entre as partes em 05-07-2021, verifica-se que ajustaram a transação pelo valor de R$2.010.000,00, com pagamento de R$300.000,00 em pecúnia, na assinatura do pacto e mais três parcelas de R$500.000,00 a vencerem em 20-7-2022, 20-05-2023, 20-01-2024 e a última, de R$210.000,00, com vencimento previsto para 20-12-2024, das quais,
é incontroverso que apenas a primeira parcela paga no ato de assinatura do contrato foi paga
.

Nota-se, ainda, que os agravantes foram validamente notificados para a purgação da mora na data de
07-10-2022
(id 126188811 - pág. 7 na origem) e, por fim, de acordo com o disposto na
Cláusula 4.3
do instrumento, caso caracterizado o inadimplemento e não purgada a mora no prazo da notificação, a rescisão se opera de pleno e tem como efeito a reintegração na posse do imóvel em favor dos vendedores, ora agravados. Veja-se o teor da aludida cláusula:

Acerca da cláusula resolutiva expressa, o Código Civil dispõe:

“Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Diante do inadimplemento, não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, independentemente de pronunciamento judicial. Acerca do tema, o autor Flávio Tartuce leciona:

“Ao lado da invalidade contratual (teoria das nulidades), ainda existem outras formas de extinção do negócio jurídico, decorrentes de fatos anteriores, quais sejam a existência no negócio de uma cláusula resolutiva expressa ou a inserção de cláusula de arrependimento no pacto. Essas duas formas de extinção decorrem da autonomia privada, da previsão contratual, razão pela qual são tratadas como sendo motivos anteriores ou contemporâneos à celebração do contrato.

Desse modo,
pode existir previsão no negócio de uma cláusula resolutiva expressa, podendo um evento futuro e incerto (condição) acarretar a extinção do contrato. Justamente porque essa previsão consta da origem do pacto é que há a extinção por fato anterior ou contemporâneo à celebração. Em total sintonia com o princípio da operabilidade, preceitua o art. 474 do Código Civil que “a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial”.
Assim, conforme o Enunciado n. 436, aprovado na V Jornada de Direito Civil, “a cláusula resolutiva expressa produz seus efeitos extintivos independentemente de pronunciamento judicial”, o que deve ser tido como regra.” (Direito Civil, vol. 3, Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie, 9ª ed. – Rio de Janeiro: Forense – São Paulo: Método, 2014, p. 189)
(grifei)

Neste norte, no tocante à interpretação conferida ao art. 474, do Código Civil, que dispensa as partes de recorrer ao Judiciário quando existente a cláusula resolutiva expressa por se operar de pleno direito, a 4ª Turma do c. STJ, em decisão recente, se manifestou no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO.

(...)

Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que
refoge
o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.

(...)” (
REsp
n. 1.789.863/MS, 4ª Turma,
Rel
. Min. Marco Buzzi, j. 10.08.2021) (
grifei
)

Da interpretação do referido julgado, se há previsão de cláusula resolutiva expressa e ocorrência de inadimplência, é desnecessário até mesmo o ajuizamento de ação com o objetivo de resolução contratual, frente a inteligência do disposto no art. 474, do C. Civil.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM RETENÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – MORA COMPROVADA – PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Versando a lide sobre pretensão de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, onde o contrato firmado entre as partes consigna expressamente a cláusula resolutiva e o vendedor
interpela
o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora
ex

re
.
”
(N.U 1010462-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023) (grifei)

Pondero, no entanto, que o convencimento firmado neste juízo sumário de cognição não vincula o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade as vertentes apontadas pela agravante.

Todavia, para efeito de liminar, como a compradora, ora agravante não se desincumbiu de comprovar a purga da mora, agiu com acerto o Magistrado de origem ao deferir a reintegração de posse em favor dos autores agravados, circunstância que impõe o indeferimento da liminar pleiteada neste agravo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia
Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1008012-88.2023.8.11.0004, ajuizada pelos agravados, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a desocupação do imóvel rural no prazo de 15 dias, denominado Fazenda Olho D’água, de 245,9839 hectares, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada em R$50.000,00.

Os recorrentes defendem a suspensão da decisão recorrida, ao argumento que enquanto a rescisão contratual não for decretada, não pode ser deferida a reintegração da área.

Narram que têm interesse em preservar o patrimônio, porém, enfrentam dificuldades para cumprir os prazos contratuais devido ao falecimento do
de cujus

Heriswan
, além de que a abertura do inventário gerou a indisponibilidade de alienação de bens, que resultaram na paralisação de todas as operações bancárias e imóveis uma vez que o inventário é judicial.

Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de ficarem na posse do imóvel até exame do mérito da ação na origem.

No caso, se encontram presentes a probabilidade do direito alegado pelo requerente, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No contrato de compra e venda firmado em 05-07-2021, as partes ajustaram a transação pelo valor de R$2.010.000,00, com pagamento de R$300.000,00 em pecúnia na assinatura do ajuste e mais três parcelas de R$500.000,00 para 20-7-2022, 20-05-2023, 20-01-2024 e a última, de R$210.000,00, com vencimento para 20-12-2024, das quais,
apenas a primeira parcela foi paga no ato de assinatura do contrato
.

Os agravantes foram notificados judicialmente para a purgação da mora em
07-10-2022
(id 126188811 - pág. 7/8 na origem).

A
Cláusula 4.3
do instrumento, dispõe que, caso caracterizado o inadimplemento e não purgada a mora no prazo da notificação, a rescisão se opera de pleno e tem como efeito a reintegração na posse do imóvel em favor dos vendedores, ora agravados.

A jurisprudência majoritária do STJ, acompanhada por esta Câmara, até então, entendia que
"é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existentecláusularesolutóriaexpressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos"
(REsp 620.787/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2009,
DJe
27/4/2009).

No entanto, em recente julgado, de Relatoria do Ministro Marco
Buzzi
, REsp n. 1.789.869/MS, o STJ, revendo o seu posicionamento, passou a entender pela possibilidade de ajuizamento de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de compromisso de compra e venda, sem que tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste prévio.

Precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2.
Há cláusula resolutiva expressa no contrato de promessa de compra e venda para o caso de inadimplemento, que autoriza também a imediata restituição da posse do imóvel, segundo asseverado pelas decisões proferidas na instância primeva. 3. Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente
. (REsp 1789863/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
04/10/2021). 4. Ausência de decisão extra petita ante a possibilidade de resolução do contrato pela via extrajudicial. 5. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1966946 MS 2021/0322800-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO -
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL
- INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO.

Controvérsia: possibilidade de manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, sem que tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado.

(...)

Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que
refoge
o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.

(...)

Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido.
(REsp n. 1.789.863/MS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
de 4/10/2021
.)

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO.

(...)

Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que
refoge
o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.

(...)” (REsp n. 1.789.863/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 10.08.2021) (grifei)

Deste tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM RETENÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR – MORA COMPROVADA – PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Versando a lide sobre pretensão de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, onde o contrato firmado entre as partes consigna expressamente a cláusula resolutiva e o vendedor
interpela
o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora
ex

re
. (TJ-MT - AI: 10104621620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:

Além disso, os requisitos para o deferimento da medida liminar estão presentes:

Probabilidade do direito
- Os autores comprovam que se firmou compromisso de compra e venda; que só receberam a primeira parcela e que houvenotificaçãojudicial da parte adversa. Portanto, os agravantes não cumprem suas obrigações desde o início do contrato, no qual existe cláusula resolutiva expressa.

Perigo de dano
- O dano é evidente, não só pelo descumprimento da obrigação por parte dos agravantes, mas também pela impossibilidade de usar e gozar da coisa, cuja posse foi transmitida aos compromissários compradores, que passaram a usar e gozar do imóvel.

Risco ao resultado útil
- é evidente que o autor/vendedor não pode aguardar até o julgamento do processo, tendo em vista a infindável quantidade de recursos.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Acompanho a relatora, com os devidas esclarecimentos.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(2
º
VOGAL):

Acompanho o voto d
a
relator
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024.